Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL No 1019409-98.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME
AGRAVADO: EDRAS SOARES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo regimental interposto por INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME contra a decisão de deferimento de liminar em agravo de instrumento interposto por EDRAS SOARES, em que se determinou a aceitação da caução com depósito em juízo do valor total dos protestos vinculados ao contrato em discussão (id. 28954475).
A agravante sustenta que “As partes pactuaram, em audiência de conciliação, a suspensão do processo para retirada do gado da propriedade até 30.11.2019, com a expressa manutenção das prestações. Mas EDRAS literalmente ignorou o pacto firmado em juízo: (i) não realizou os pagamento e (ii) passou a retirar seu gado a partir de janeiro de 2020”.
Argumenta que, por isso, “levou a protesto o contrato inadimplido, tomando todas as cautelas legais, sem cobrar sequer multa e juros pelo atraso no pagamento! Foi diante disso que EDRAS se insurgiu pleiteando a sustação dos protestos mediante caução, pedido indeferido pelo MM juízo, dada a inequívoca ausência de fumus boni iuris”.
Aduz que “O valor não pago e protestado é de R$ 350.000,00. E, sem esse valor, a recorrente não teve recursos suficientes para reformar seu pasto nem para a devida manutenção dos equipamentos, já que são tarefas habituais. É certo que um desfalque de R$ 350.000,00, ainda mais considerando o atual cenário econômico, prejudica qualquer empreendedor, mais ainda um empreendedor rural”.
Expõe que o agravo de instrumento é intempestivo, pois a decisão agravada apenas reitera os fundamentos da decisão anterior.
Declara que, “se as obrigações contratuais, notadamente os pagamentos pelo arrendamento, ainda estão vigentes, é evidente que os protestos são legítimos, já que tornam público o inadimplemento perpetrado, dolosa e maliciosamente, pelo agravante”.
Afirma que, “Em sendo evidente que o agravado não tem o direito de se manter no imóvel rural da Peticionária sem pagar por isso, resta impossível o preenchimento do requisito fumus boni juris para a tutela provisória, o que impõe a rejeição do agravo de instrumento aqui contrarrazoado e a imediata revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente”.
Requer a revogação da liminar e o reconhecimento da intempestividade do recurso (id. 33152452).
Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 36166479).
É o relatório.
Decido.
Conforme se depreende dos autos, o processo de origem visa a verificação e eventual indenização por suposto inadimplemento contratual pela agravante, referente à área arrendada ao agravado, que reclama de ausência de manutenção e cuidado, o que teria lhe trazido prejuízos.
Foi pleiteada a liminar nos seguintes temos, na inicial:
“[...] Determinar a suspensão da exigibilidade da obrigação contratual do requerente, em realizar pagamentos semestrais adiantados em favor da requerida, pelo arrendamento contratado, conforme prevê o contrato ajustado, pugnando para que a decisão liminar opere imediatos, tendo em vista o semestre contratual que abrange de 03/07/2019 à 03/01/2020, onde se promoveu retenção parcial, após prévia notificação da requerida, em ato de adoção de providências visando a tutela do crédito indenizatório que agora é reclamado através desta ação (cf. notificação e demais documentos inclusos), o que se pleiteia, inclusive, com abrigo no art. 476, do Código Civil”.
Em primeiro grau, este pedido foi indeferido, deferindo-se apenas a realização de perícia:
“Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência vindicado, a fim de determinar a realização de prova pericial”.
Realizada audiência, as partes acordaram o seguinte:
“[...] As partes acordaram que o Requerente iniciará de imediato a remoção de todos os semoventes (novilhas, vacas e touros) da propriedade da INCORPORADORA S.J LIMITADA-ME, o Sr° JUAREZ SOARES (representante legal do Sr° EDRAS SOARES) terá até o mês de novembro de 2019 para finalizar a remoção dos animais, ressalva-se que na impossibilidade de retirada de todos os animais referido prazo será estendido, com prazo a ser acordado. As partes acordam ainda, que os danos materiais e obrigações contratuais serão discutidos em momento posterior.
Os interessados requerem a suspensão do processo e da Contestação até o dia 30 de novembro de 2019, no intuito de remoção de todos os semoventes (novilhas, vacas e touros).
A advogada da parte Requerida informa que as obrigações contratuais, inclusive os pagamentos ainda estão válidas [...]”.
Posteriormente, em 30/10/2019, sobreveio petição aos autos em que o agravado informou ao juízo que o contrato em questão foi levado a protesto pela agravante, em desobediência ao acordo realizado em juízo, com valores que seriam unilaterais, mesmo com a retirada de grande parte dos animais, motivo pelo qual requereu nova tutela de urgência, nos seguintes termos:
“[...] a) Seja, com fulcro no art. 300 e seguintes, do CPC, concedida tutela antecipada de urgência de natureza cautelar, a fim de determinar a imediata suspensão/sustação do protesto cambial relativo ao instrumento no 74806, do livro no 564, às folhas no 45 (protocolo no 207091), de 16/10/2019, efetivado pela requerida (Incorporadora S.J. Limitada-ME) em desfavor do requerente (Edras Soares) junto ao Cartório de Protestos (Cartório do 2o Ofício) do Município e Comarca de Alta Floresta/MT, no valor de R$ 145.901,64 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos), cessando os efeitos da restrição creditícia até ulteriores deliberações judiciais;
b) Seja, por consequência do deferimento do pedido anterior, expedido o competente mandado judicial ao Cartório de Protestos (Cartório do 2o Ofício) do Município e Comarca de Alta Floresta/MT, determinando a adoção de todas as providências cartorárias para que se efetive a suspensão/sustação do protesto levado a efeito em desfavor do requerente Edras Soares – CPF/MF no 602.989.448-04 (instrumento no 74806, do livro no 564, às folhas no 45 (protocolo no 207091), de 16/10/2019), de tudo informando-se este r. Juízo.
c) Seja, por fim, determinado o cancelamento definitivo do protesto cambial levado a efeito em desfavor do requerente Edras Soares – CPF/MF no 602.989.448-04 (instrumento no 74806, do livro no 564, às folhas no 45 (protocolo no 207091), de 16/10/2019), dada a insubsistência de motivos para sua manutenção.”
Em decisão proferida em 08/11/2019, o pedido foi indeferido:
“Vistos, etc.
Trata-se de ação indenizatória proposta por Edras Soares em face de Incorporadora S. J. Limitada ME, visando reparação de danos em decorrência dos descumprimentos contratuais relativos ao arrendamento rural firmado entre as partes.
Incidentalmente, a parte autora postulou, em sede de tutela de urgência, a sustação do protesto levado a efeito pelo requerido (ID 25564278).
O requerido manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 25738457).
Em síntese, é o relatório.
Decido.
Preliminarmente, registre-se que foi indeferido o pedido inicial de suspensão dos pagamentos referentes às prestações do arrendamento rural, diante da impossibilidade de se aferir, de plano, o descumprimento contratual por parte do requerido e a extensão dos danos, em tese, suportados pelo autor, conforme se verifica da decisão acostada sob ID 22103001, senão vejamos:
“Quanto ao pedido de suspensão dos pagamentos referentes às prestações do arrendamento rural, embora haja indícios de descumprimento contratual e de prejuízos suportados, não é possível, neste juízo de cognição sumária, apurar a extensão dos danos, de modo que a suspensão total dos pagamentos pendentes pelo autor poderá representar, de outro modo, prejuízos maiores à parte requerida, pelo que ainda não se pode falar em probabilidade do direito no que toca à suspensão da contraprestação do arrendamento rural, requisito que será melhor aferido com a realização da perícia judicial.”
Posteriormente, durante a audiência de conciliação, as partes acordaram em iniciar a retirada do gado do autor da área rural pertencente à requerida, postergando a discussão acerca dos danos materiais e obrigações contratuais, conforme consta na ata de audiência juntado sob ID 23214314, contudo, ficou consignado em ata que “as obrigações contratuais, inclusive os pagamentos, ainda estão válidos”.
Logo, restando hígida contraprestação devida pelo contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e, por outro lado, havendo inadimplência, tem-se que o protesto efetivado pelo requerido mostrou-se regular e no exercício do seu direito, pelo que indefiro a tutela de urgência requestada.
Intimem-se.
Em arremate, cumpra-se a decisão de ID 23236497, aguardando-se o prazo da suspensão do processo convencionada entre as partes.
Decorrido o prazo (30.11.2019), intimem-se as partes para manifestação, inclusive sobre a proposta de honorários periciais apresentada sob ID 22463460.”
Posteriormente, novo pedido foi realizado pelo agravado, acrescentando a aceitação de caução:
“[...] a) O deferimento da tutela provisória de urgência para conceder a sustação/suspensão do protesto cambial tirada contra o requerente pela requerida, mediante a oferta e prestação de caução idônea (dinheiro) à ser implementada sob a forma de depósito judicial em conta vinculada a este processo, satisfazendo a exigência da contracautela, intimando-se o requerente para aperfeiçoar o depósito judicial do valor ofertado da caução (valor do protesto cambial – R$ 145.901,64), e, após isso, a serventia extrajudicial (Cartório de 2o Ofício do Município e Comarca de Alta Floresta/MT) para que promova as baixas necessárias, conforme já postulado no petitório de ID 25564278;
b) Seja dado regular prosseguimento ao feito após o período da suspensão processual (30/11/2019), inclusive com a produção da prova pericial cuja realização já se deferiu em sede de tutela de urgência, intimando-se as partes para as finalidades legais;
c) No mais, e no que não for incompatível, reitera-se o pedido de ID 25564278”.
Desta feita, sobreveio a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Constou na decisão sob ID 25941708, proferida em 08/11/2019, o indeferimento do pedido provisório, através do qual pretende o autor a suspensão dos pagamentos que se obrigou em contrato de arrendamento firmado com a empresa requerida, sob o argumento de inadimplemento parcial e prejuízos.
Sob ID 26043242, o autor requereu o depósito, em caução, de R$ 145.901,64 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos), pretendendo a reapreciação do pedido provisório.
Em resposta (ID 26136200), a requerida argumentou que a prestação de caução não é apta a caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e pugnou pela manutenção do indeferimento. Pediu a determinação de que o autor se abstenha de requerer a suspensão da exigibilidade da dívida.
Pois bem.
Com efeito, assiste razão à requerida ao defender que a prestação de caução não tem o condão de tornar presentes os requisitos do pedido provisório, mormente quando não há alteração fática que justifique a reapreciação da tutela de urgência, pelo que, inexistindo a probabilidade do direito, impõe-se a continuidade do procedimento, com o consequente aprofundamento da atividade judicial cognitiva.
Contudo, incabível proibir a parte autora de reiterar o pedido, pois é possível que no curso do procedimento haja modificação do suporte fático ou seja o acervo probatório suficiente para configurar os requisitos previsto no art. 300, do CPC, e, por conseguinte, torne-se justificável nova análise do pedido provisório.
Impor esta proibição, ao menos por ora, consistiria em ofensa às normas processuais, aos ditames do devido processo legal e das demais implicações que desse emanam.
Neste tocante, ressalto que se inalterados os fatos, vigora a preclusão da decisão que indeferiu o pedido provisório, a qual não foi atacada pela via processual adequada.
No mais, uma vez exaurido o prazo de suspensão convencional do procedimento, intime-se a parte requerida para, em até 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da proposta de honorários.
Consigno que a parte autora já apresentou sua manifestação neste tocante no bojo da petição sob ID 26043242, concordando com o valor apresentado.
Deve a Secretaria verificar se a intimação da parte requerida foi devidamente realizada através do sistema PJe e, se necessário, repetir o ato, após o devido cadastramento dos representantes desta parte”.
A princípio, o que se depreende é que o pedido de caução não havia sido realizado quando proferida a decisão que indeferiu a liminar e quando proferida a primeira decisão que indeferiu o pedido de suspensão do protesto.
O pedido nasceu apenas depois e foi objeto da segunda decisão que indeferiu o pedido de suspensão do protesto, esta proferida em 11/12/2019 e que é objeto do agravo de instrumento, interposto em 18/12/2019.
Se o pedido de caução apenas foi apreciado quando da decisão proferida em 11/12/2019, não há como se dizer que precluso o direito de recorrer sobre este ponto, o que apenas ocorreria se, na decisão anterior, o pedido já existisse.
Portanto, não há intempestividade no agravo de instrumento, em que se aprecia apenas a possibilidade de se prestar caução, pedido novo realizado e apreciado apenas na decisão proferida em 11/12/2019, e como a interposição do recurso se deu em 18/12/2019, evidentemente tempestivo.
Pois bem.
O art. 1.021 do CPC/15 estabelece que, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”, e, nos termos do §2o, “ O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Acerca da ausência de probabilidade de direito para o deferimento da liminar de prestação de caução, verifica-se que, de fato, constou em audiência realizada com as partes, em que realizaram parcial acordo, que “A advogada da parte Requerida informa que as obrigações contratuais, inclusive os pagamentos ainda estão válidas”.
Há assinatura de todas as partes em relação ao documento, de modo que ignorar este fato é temerário e impertinente.
Ademais, a obrigação de retirada dos semoventes se deu até novembro de 2019, e não se tem notícias em relação ao cumprimento pelo agravado.
Conforme constou no acordo, “na impossibilidade de retirada de todos os animais referido prazo será estendido, com prazo a ser acordado”, o que não se tem notícias nos autos.
Logo, não se depreende nem mesmo motivos para o deferimento da caução, que deveria estar calcado na probabilidade do direito do agravado, na soma do art. 300, caput, com o §1o, do CPC/2015, que devem ser analisados em conjunto:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
Assim, faltando probabilidade do direito, não pode a caução ser aceita.
O fato de a perícia estar na véspera de se ocorrer não retira a obrigação de pagamento do arrendamento, consignado em acordo celebrado entre as partes em juízo.
Ademais, os trabalhos vão ter tempo para se finalizar e servirão de conclusão acerca do mérito, na sentença, em cognição exauriente, devendo o pleito de caução ser analisado com base nos documentos e fatos processuais já ocorridos.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC/15, exerço o juízo de retratação e INDEFIRO a liminar pleiteada no agravo de instrumento, revogando a anteriormente concedida.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão e cumprimento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora